Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-83.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. CONTRATO. NULIDADE. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAIS. NULIDADE. PEDIDO INDETERMINADO.
1. Nos respectivos termos do artigo 330, § 1°, I e II, do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir e/ou quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico.
2. É inepta a petição inicial que não declina os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido de declaração de nulidade do contrato e que não especifica as cláusulas contratuais cuja nulidade pretende ver declarada.
3. Recurso conhecido e desprovido.